Tribunal: TJBA
Processo: 8001357-16.2023.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8001357-16.2023.8.05.0111 Origem do Processo: Comarca de Itabela Apelante: Matheus Sousa Aguiar Advogado: Caio Rodrigues Sabaini (OAB/BA N. 38.189) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Igor Saulo Ferreira Rocha Assunção Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou Matheus Sousa Aguiar pela prática do delito de ameaça (art. 147 do Código Penal), em contexto de violência doméstica (Lei n. 11.340/2006, art. 7º, I, II e V), fixando a pena em 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena por dois anos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de ameaça, considerando as alegações da Defesa de ausência de dolo e de temor real por parte da vítima, bem como a incidência do princípio in dubio pro reo. III. Razões de decidir 3. A materialidade e autoria restaram comprovadas por meio do boletim de ocorrência, declarações da vítima e testemunhas, e demais elementos coligidos, inclusive em juízo. 4. O depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelas testemunhas, confirmou o comportamento controlador e ameaçador do réu, que insistia em reatar o relacionamento e impunha restrições à liberdade da vítima. 5. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes cometidos no âmbito de violência doméstica, quando respaldada por outros elementos probatórios. 6. A dosimetria da pena observou os parâmetros legais, com a pena-base no mínimo legal e aumento pela agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal. 7. A pena foi corretamente fixada e justificada, não havendo espaço para sua redução. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Em crimes de ameaça no contexto de violência doméstica, é válida a condenação fundada em depoimento da vítima corroborado por testemunhos e outros elementos de prova. 2. A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial valor probatório nesses casos.” Dispositivos legais relevantes citados: CP, art. 147; art. 59 e art. 61, II, "f"; CPP, art. 386, VI e VII; Lei n. 11.340/2006, art. 7º, I, II e V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 8001357-16.2023.8.05.0111, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, nos termos do voto do relator.